Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-13.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718305-13.2019.8.07.0015 RECORRENTE: MICHEL FRANKLIN IZAIAS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva. 2. Nos termos do artigo 19 da Lei no 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91, 42. a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 4. Evidenciado, pelo acervo probatório, sobretudo pela prova técnica dos autos, que o segurado não padece de incapacidade laboral atual, resta inviabilizada a concessão de quaisquer benefícios previdenciários acidentários. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, sustentando que restou comprovada a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, bem como a efetiva redução da capacidade física laboral, não importando se a redução foi mínima ou máxima, pois a lei não faz referência ao grau de lesão para o deferimento do auxílio-acidente. Pede, portanto, o restabelecimento do auxílio doença acidentário e a conversão em auxílio-acidente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.109.591 (Tema 416/STJ). Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância com base no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 (ID 20387695), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a partir das conclusões do laudo pericial judicial, somadas aos relatórios médicos juntados aos autos, dúvidas não há de que o apelante é portador de alterações degenerativas de coluna lombar (ID 20387675 – p. 6), consubstanciadas em dor lombar, sem irradiação para os membros inferiores, em tratamento clínico de discopatia degenerativa L5-S1 com hérnia discal no mesmo nível (ID 20387608 – p. 3), bem como edema do ligamento interespinhoso de L2-L3 a L4-L5, por sobrecarga (ID 20387608 – p. 6). No entanto, apesar de ter restado incapacitado para o trabalho pelos períodos durante os quais esteve em gozo dos benefícios previdenciários (...), não restou provada incapacidade atual, necessária ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, tampouco se pode cogitar da sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez” (ID 21999721). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DO TRABALHO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. No caso, a Corte de origem com base na situação fática e nas provas dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade seja parcial ou total, temporária ou definitiva para o trabalho, bem como de que inexiste nexo causal entre as alegas enfermidades e o ambiente laboral que as classifique como doença laboral ou acidente de trabalho. Alterar esse entendimento demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e conhecer do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1595312/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 20/5/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 416/STJ (REsp Repetitivo 1.109.591), aplicável quando se discute a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independe do grau da incapacidade, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025